Tribunal: TJES
Processo: 0023365-62.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023365-62.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DOMICIANO HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. RECURSO
DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 73 e 20, §3º, todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

2. A defesa busca revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar se as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com fundamentação concreta e idônea, atendendo-se ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena. No presente caso, a exasperação da pena-base apenas se justifica pelos antecedentes, conduta social e motivos do crime.

5.
Adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social e nos motivos do crime, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
Adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social e nos motivos do crime, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, §2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN HONORATO DOMICIANO
contra a sentença de id. 10200475 que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 73 e 20, §3º, todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A
defesa busca a
revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15648564, o Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023365-62.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DOMICIANO HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WELLINGTON RIBEIRO GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] 2. No dia 09.09.2011, por volta das 23:00 horas, na rua Alan Kardec, em frente ao posto ALE, bairro Divino Espírito Santo, Município de Vila Velha/ES, o acusado LUAN DOMICIANO HONORATO, vulgo “LUANZINHO”, e MAICON LUIZ DE OLIVEIRA, conforme Laudo de Exame Cadavérico à fl. 22.

3. Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em frente ao posto ALE conversando com DAYRE e THIAGO, quando os acusados passaram em uma moto e, ao avistarem DAYRE, já com
animus necandi
se aproximaram.

4. Logo em seguida, LUAN, que estava na garupa da moto, desceu do veículo e, já de arma em punho, para a surpresa de DÁRIO, THIAGO e WELLINGTON, passou a efetuar disparos de arma de fogo no intuito de ceifar a vida de DAYRE.

5. Ocorre que os tiros efetuados por LUAN atingiram WELLINGTON, vez que DAYRE e THIAGO lograram êxito em empreender fuga.

6. Após efetuar os disparos, LUAN e MAICON, que dirigia a moto, empreenderam fuga.

7. Embora WELLINGTON tenha sido socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

8. A motivação do crime é torpe, vez que esse foi praticado em razão de LUAN ser inimigo de DAYRE. A inimizade entre os dois teria nascido em razão de em uma ocasião DAYRE ter auxiliado LUAN a fugir da UNIS e, posteriormente, quando DAYRE se encontrava internado na mesma unidade, LUAN ter-se negado a ajudá-lo na fuga, o que fez com que DAYRE se voltasse contra LUAN, tendo, inclusive, efetuado disparos de arma de fogo na direção de LUAN em outra situação anterior.

7. Assim, estão os denunciados incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima/surpresa), na forma do art. 20, 3º (erro sobre a pessoa), do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto 121, §2º, incisos I e IV, na forma dos artigos 73 e 20, §3º, todos do Código Penal, perpetrado em face da vítima Wellington Ribeiro Gomes, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base no mínimo legal. Para tanto, aduz que a valoração negativa da culpabilidade foi inidônea.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e dos motivos do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que atingiu uma pessoa de bem. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constitui episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. O motivo do crime e as suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima almejada de certa forma foi contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu lhe é desfavorável.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual atenuo em três anos pela confissão, não havendo outras circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes a serem sopesadas, tampouco causas de diminuição e de aumento de pena.

Torno, pois, a pena definitiva
em 13 (treze) anos de reclusão.
”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena incidentes no delito sob julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento,
o
fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque as provas dos auto
s realmente evidenciam que o acusado incorreu em culpabilidade elevada, visto que, ao avistar o seu desafeto Dayre conversando com Thiago e a vítima Wellington,

o acusado não hesitou em desferir os disparos de arma de fogo ainda que fossem atingidas pessoas diversas da pretendida, como ocorreu.

Além disso, não posso desconsiderar que o fato de o acusado portar arma de fogo no momento dos fatos, tendo incorrido na tentativa de ceifar a vida do seu desafeto Dayre quando teve oportunidade, demonstra premeditação da sua conduta e impõe o recrudescimento da pena-base.

Nessa senda, imperiosa a manutenção da valoração negativa do vetor culpabilidade.

Em sequência, destaco que a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e dos motivos do crime, embora não tenham sido objeto de irresignação do recurso defensivo, foram adequadamente valoradas pelo juízo de piso, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Nesse
seguimento, a negativação do vetor antecedentes decorreu do fato de o acusado ostentar condenação criminal anterior
à conduta
em apuração neste caderno processual, decorrente da ação penal nº 0001451-78.2008.8.08.0035.

Quanto à conduta social, entendo que estão presentes elementos que evidenciam o concreto desvio de natureza comportamental do acusado, pois a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior e a incontroversa atuação do acusado no tráfico de drogas representam indiferença às diretrizes da execução penal e à convivência em sociedade aptas a justificar a sua valoração negativa.

Por fim, no que concerne
ao vetor
motivos do crime, entendo que restou adequadamente
negativado,
tendo em vista que a incidência das qualificadoras presentes no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal permite que o julgador utilize uma delas para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, enquanto a outra seja valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE . PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante . 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3 . Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) . 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Forte nesses fundamentos entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social e nos motivos do crime, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.